Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios.
3. Recurso não provido.